Tribunal: TJSP
Processo: 2214539-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Deferimento da liminar. Posterior julgamento parcial de mérito resolvendo justamente a questão da reintegração de posse do imóvel. Fato superveniente que se sobrepõe à decisão liminar. Recurso não provido.
"Entre o juízo de indícios próprio da liminar sem audiência da parte contrária e o juízo definitivo da sentença, é de prestigiar-se este último, em que

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Comodato verbal. Deferimento da liminar. Posterior julgamento parcial de mérito resolvendo justamente a questão da reintegração de posse do imóvel. Fato superveniente que se sobrepõe à decisão liminar. Recurso não provido.
"Entre o juízo de indícios próprio da liminar sem audiência da parte contrária e o juízo definitivo da sentença, é de prestigiar-se este último, em que o magistrado firma seu convencimento com base no conjunto dos autos."